Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEOPLASIA MALIGNA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir o recorrido a fornecer ao autor o procedimento cirúrgico de “PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL” de acordo com os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação. Agravo de instrumento postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar prazo para cumprimento da medida.
2 – Preliminar. Interesse recursal. Na origem foi proferida a sentença, julgando o pedido procedente, em parte. No entanto, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação, deixando-se ao critério da Central de Regulação a definição da prioridade. A parte autora recorreu. Desse modo, remanesce o interesse recursal no presente recurso.
3 – Efeito suspensivo ativo. Recurso inominado. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina.
4 – Direito à saúde. Procedimento cirúrgico. Neoplasia maligna. Tutela de urgência. Fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Probabilidade do direito e o perigo de dano. Em exame à luz de cognição sumária vislumbra-se os requisitos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispõe o art. 2o, § 1o, da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. O agravante, com 69 anos, foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata e aguarda desde então o tratamento médico. A solicitação do procedimento de “prostatovesiculectomia radical” foi incluída na Regulação em 10/11/2022, na prioridade vermelho-emergência (ID 42796789 – PAG 17). O tratamento primário indicado é o procedimento cirúrgico pleiteado e segundo o relatório médico a demora no atendimento pode resultar em disseminação tumoral (ID 42796789 – PAG 14-15), evidenciando o perigo de dano que o retardamento na realização da intervenção cirúrgica pode acarretar. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir o réu a fornecer à parte autora a cirurgia de “prostatovesiculectomia radical”, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$15.000,00 e responsabilidade administrativa (art. 3o da Lei 12.732/2012).
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

E